Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-92.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702071-92.2024.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) RECORRENTE: ROBSON DA SILVA PINTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO interposto por ROBSON DA SILVA PINTO em face, em tese, de acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Na petição recursal, assim o agravante assim delimitou o objeto do recurso: “AGRAVO contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requerendo desde já o presente Agravo seja recebido e processado para, após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo seja remetido ao Tribunal Superior competente.” Nas razões deste agravo insurge-se, em apertada síntese, contra a sentença de pronúncia, aduzindo insuficiência probatória no que se refere ao dolo da conduta imputado ao autor, pugnando pela absolvição do réu. Ao final requer: “Diante o exposto, ROBSON DA SILVA PINTO requer a reconsideração da decisão e, caso não seja possível, a submissão do presente recurso ao órgão competente para julgar o feito.” A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso e, se superado, pelo desprovimento do agravo. É o relatório. Decido. A análise da petição recursal está a demonstrar que a presente irresignação não merecer ser conhecida. Dispõe o art. 265, caput, do RITJDFT, cabe agravo interno das decisões proferidas pelo relator. No presente caso, o recurso em sentido estrito já foi julgado consoante a seguinte ementa (ID 59894877): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. SENTENÇA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDICIOS DE PARTICIPAÇÃO. AFERIÇÃO DO DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANIFESTA IMPROCEDENCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu. 2. Somente a inequívoca demonstração da inexistência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejaria a impronúncia do réu. 3. A percuciente análise do acervo probatório, para eventual comprovação da participação do denunciado, deverá ser procedida por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem cabe a apreciação definitiva quanto à autoria e quanto ao dolo homicida. 4. Havendo indícios da participação do pronunciado na conduta descrita, caberá ao Conselho de Sentença a apreciação dos elementos coligidos, de tal forma a não ferir a competência absoluta do referido órgão julgador. 5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. (Acórdão 1868756, 07020719220248070010, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, decisão desta Relatoria a desafiar o recurso manejado. Importa destacar que a possibilidade de interpor agravo contra a decisão que nega seguimento ao Recurso Especial ou ao Recurso Extraordinário pressupõe, por óbvio, que tenham sido interpostos os referidos recursos às instâncias superiores, hipótese não verificada no caso em apreço. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo, com esteio no art. 932, III, do CPC c/c com art. 87, III, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 09 de julho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora